Tribunal: CARF
Processo: 10120.901235/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.901235/2015-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.617 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
CERPAL COMÉRCIO DE FERROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO DE DÉBITOS CONFESSADOS EM DCOMP. INCOMPETÊNCIA
DO CARF
Não se inclui nas competências do CARF, a análise e decisão sobre pedidos de
exclusão de débitos relacionados em DCOMP. A competência para o julgamento
de recurso em processo administrativo de compensação é definida pelo crédito
alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritania Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.

Relatório
A Recorrente formalizou o PER/DCOMP no 21609.85356.181214.1.3.04-1019, e-
fls. 11-19, transmitida em 18/12/2014, correspondendo ao valor originário de R$ 20.694,21,
relativo a crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior referente ao Imposto de Renda-
PJ apurado em balanço trimestral, código 3373, em 29/01/2010, referente ao período de apuração
de 31/12/2009, com o Documento de Arrecadação de Receitas Federais-DARF.
Consta no Despacho Decisório(excertos) e-fls. 88-90:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.901235/2015-01
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.617 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901235/2015-01

[...]
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 20.694,21
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
[...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
[...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância

Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, e-fls.
02-05, a qual teve o seguinte Acórdão da - 3a Turma da DRJ/BHE no 02-102.103, de 02 de julho
de 2020, e-fls. 96-104:
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade para NÃO RECONHECER o
direito creditório reclamado e MANTER A NÃO HOMOLOGAÇÃO disposta no
Despacho Decisório contestado.
Cientifique-se a interessada, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no prazo de trinta dias,
conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado
pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de
19 de julho de 2002.
É importante citar alguns excertos do relatório e voto de 1a instância para que se
possa elucidar com maior clareza o objeto da lide:
[...]
Observa-se que o Pagamento indevido ou a maior refere-se a recolhimento a título de
IRPJ código 3373, apuração 31/12/2009, valor original de R$ 20.694,21, arrecadado em
29/01/2010, cujo crédito original na data da transmissão da DCOMP apontado pelo
contribuinte foi no valor total arrecadado.
Contudo, tal pagamento a maior não foi identificado pelo exame do DARF recolhido,
onde verificado não haver qualquer saldo disponível daquele para fins de restituição ou
compensação, considerando que o pagamento estava integralmente alocado ao débito
declarado do próprio contribuinte.
Inexistente o direito creditório pleiteado, a DCOMP foi considerada não homologada,
passando à condição de exigíveis os débitos indevidamente declarados à compensação
em seu respectivo processo de cobrança.
[...]
Voto
[...]
Mérito
A contestação do contribuinte pauta-se na retificação que promoveu na sua DIPJ/2010,
alterando o resultado da apuração do IRPJ do 4o trimestre de 2009 de IRPJ a pagar para
Prejuízo fiscal, porém, não promovendo a retificação da DCTF do período por
impedimento do sistema.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.617 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901235/2015-01

O contribuinte apenas apresenta como prova do seu indébito a DIPJ 2010 retificadora
entregue, confirmada nos sistemas da RFB.
[...]
O exame dos sistemas da RFB atesta que, de fato, a DCTF ativa no sistema onde
declarado o débito de IRPJ do 4o trimestre de 2009 é a DCTF retificadora do 1o
trimestre de 2010 – item “Débitos de trimestres anteriores”:
[...]
Atesta-se que o referido pagamento pleiteado como indébito frente a Fazenda Nacional
está alocado ao débito declarado naquela DCTF, sendo que esta declaração de fato não
foi alterada pelo contribuinte para refletir a correção de sua apuração do IRPJ do 4o
trimestre de 2009 que demonstrou em 2014 pela correção de sua DIPJ:
Em que pese o fato de o contribuinte não ter comprovado sequer o impedimento de
poder retificar sua DCTF, considerando que ao tempo da entrega da DIPJ retificadora
(23/11/2014) ainda ser possível retificar a DCTF apresentada originalmente no 1o
trimestre de 2010, mesmo a eventual retificação daquela (DCTF) não seria hábil o
suficiente para constituir um indébito a seu favor e contra a Fazenda nacional.
Os atos normativos que reconhecem o direito do contribuinte em promover retificações
em suas DCTF’S também impõe restrições e exigências a serem cumpridas. Nesse
sentido, artigos 9o e 9o-A da IN RFB no 1.110, de 24/12/2010, com as alterações
promovidas pela IN RFB no 1.177, de 25/07/2011, e pela IN RFB no 1258, de
13/03/2012, in verbis:
DA RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração
desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido
enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa
jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
(...)
[...]
Releva destacar que a DCTF é instrumento de confissão de dívida, hábil e suficiente
para constituição dos créditos tributários declarados e, com efeito, o valor confessado
em DCTF faz prova contra o contribuinte.
Por sua vez, a desconstituição deste crédito confessado não depende apenas da
apresentação de DCTF retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por
meio de documentos hábeis e idôneos, de que houve extinção indevida ou a maior, não
se mostrando suficiente que o contribuinte promova a redução do débito confessado,
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.617 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901235/2015-01

fazendo-se necessário, notadamente, que demonstre, por intermédio de sua escrita
contábil e fiscal e respectiva documentação de suporte, que a extinção do crédito
tributário ou de parcela dele foi realmente indevida, conforme advém do próprio CTN:
“Art. 147. (...)
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento”. (destaquei)
[...]
Neste contexto, observa-se que o contribuinte não apresenta qualquer elemento a
sustentar a formação do seu indébito mediante retificação da apuração do IRPJ do 4o
trimestre de 2009, mas tão somente a DIPJ retificadora daquele ano calendário,
elementos que não comprovam, por si só, a existência de seu indébito, quando
analisadas sem a documentação probatória das alterações pleiteadas, conforme exige o
art. 147 do CTN já disposto.
[...]
Registre-se, por fim, que não passa despercebido o fato de que somente no apagar das
luzes dos prazos de repetição do indébito e de correção de sua DIPJ (final de 2014), o
contribuinte apresentou a reapuração do seu Resultado. A despeito de respeitados os
prazos de retificação, às margens de seu término, a comprovação dos fundamentos das
alterações promovidas mostra-se ainda mais relevante e imprescindível à sua
legitimidade, afastando a suspeição decorrente de sua iminente intempestividade, bem
como obedecendo aos demais preceitos legais concernentes ao reconhecimento dos
indébitos tributários, já dispostos neste Acórdão.

Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou como Recurso Voluntário, tempestivamente, e-fl. 125,
em 01.10.2020, uma justificativa pelos erros cometidos na ocasião, responsabilizando a empresa
encarregada da contabilidade da sua empresa e também, titulando como mérito, uma solicitação
para exclusão de dois débitos. Veja a seguir:
MÉRITO
1- Solicitamos a exclusão dois debitos PIS codigo 8109 ref.julho/2014 vencimento
25/08/2014 de R$ 1.783,81 e Cofins Codigo 2172 ref.julho/2014 de R$ 8.232,95
vencimento 25/08/2014 que encontram pagos nos seus respectivos vencimentos e estão
relacionados entre os debitos desse processo e citados na pagina 02/02 do Despacho
Decisório 099618905 de 06/04/2015 (cópia em anexo).
Informa que excluindo esses dois impostos, o saldo devedor será de R$ 14.665,07,
requerendo, portanto, a retificação do saldo devedor do processo de cobrança no
10120.901.323/2015-02, para que possa efetuar o pagamento.
E nada mais alega.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.617 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901235/2015-01

Tempestividade
O documento apresentado como recurso voluntário pela Recorrente atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior referente ao Imposto de
Renda- PJ apurado em balanço trimestral, código 3373, em 29/01/2010, referente ao período de
apuração de 31/12/2009, com o Documento de Arrecadação de Receitas Federais-DARF, no
valor de R$ 20.694,21.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda da decisão de 1a instância alegando, em síntese, que o
Despacho Decisório se fundamenta exclusivamente na então vigente impossibilidade de
compensação de pagamentos indevidos ou a maior dentro do próprio ano-calendário, com
fundamento no artigo no 10, da IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, e que a dita decisão
inovou ao deixar de homologar a compensação declarada, sob o novo fundamento da não
comprovação do direito creditório, questão esta jamais trazida à discussão até a prolação do
referido Acórdão.
O sujeito passivo que apurar crédito, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF, sendo que a compensação será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
SRF do formulário Declaração de Compensação, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, Artigo no 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Instrução
Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.617 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901235/2015-01

necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
registro obrigatório pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código
Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro
de 1995).
Como visto, a Recorrente, no seu Recurso Voluntário, em nada se opôs ao
decidido pela Delegacia de Julgamento, razão pela qual este Relator manifesta a concordância
com a decisão de 1a Instância.
Quanto à solicitação de exclusão dos dois débitos(PIS código 8109, referente a
julho/2014, vencimento 25/08/2014, no valor de R$ 1.783,81 e Cofins Codigo 2172, referente a
julho/2014, vencimento 25/08/2014, no valor de R$ 8.232,95), o CARF não é competente para
tal, cabendo à Recorrente solicitar a verificação quanto à desejada exclusão junto à DRF de sua
jurisdição.
Nos PER/DCOMP a competência do CARF limita-se à análise da existência do
crédito pleiteado, e não na inexistência de débitos confessados.
Importa mencionar que a competência para julgar os pedidos de homologação de
compensação segue a regra da origem do crédito, conforme se depreende do artigo 7o, § 1o, do
Anexo II, da Portaria no 343 de 09 de junho de 2015 (Regimento Interno do CARF), a seguir
reproduzidos:
Art. 7o Incluem-se na competência das Seções os recursos interpostos em
processos administrativos de compensação, ressarcimento, restituição e reembolso, bem como
de reconhecimento de isenção ou de imunidade tributária.
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de crédito
tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção. (Grifo nosso)

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital